Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725306-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EUGÊNIA MARIA DE MENDONÇA PIRES FERREIRA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE ANALISA TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS E PROVAS PRODUZIDAS. NULIDADE INEXISTENTE. MÉRITO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO. ABATIMENTO DO APURADO EM ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há vício de fundamentação na sentença que declina com suficiência e clareza, as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com a prova dos autos. 2. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal preleciona que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 3. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, I e II, CPC/2015). Ao apresentar outra dinâmica para o ocidente de trânsito, o réu atrai para si o ônus de provala, na esteira do inciso II do art. 373 do CPC. 4. Comprovados o ato ilícito, o dano sofrido pelo segurado e ausente qualquer elemento capaz de afastar o nexo de causalidade, restou caracterizada a responsabilidade civil. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 373 do Código de Processo Civil e 787, § 2o, do Código Civil, argumentando, em síntese, que a turma julgadora se equivocou ao apreciar o conjunto probatório colacionando aos autos, porquanto deixou de se manifestar acerca do menor valor apresentado para o conserto do veículo, sendo que tal orçamento não justificaria a declaração de perda total do automóvel. Sustenta, também, a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, conforme levada a efeito no acórdão recorrido. Colaciona julgados deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 373 do CPC e 787, § 2o, do Código Civil. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que a Seguradora, colacionou provas documentais, como: ocorrência policial, fotografias do veículo segurado e croqui do acidente, assim como requereu o depoimento do motorista do automóvel segurado (...). Por outro lado, na contestação, a suplicada afirmou que a culpa seria exclusiva do condutor do carro segurado, quem teria colidido na traseira de seu veículo. Ora, ao apresentar dinâmica diversa para o acidente, a requerida atraiu para si o ônus de apresentar elementos de convencimento para lastrear sua versão dos fatos (...). Mas no presente caso, ela limitou-se a anexar a nota fiscal da troca do friso lateral de seu veículo, informação que corroborou com a versão inicial do autor, de que a recorrente interceptou a trajetória do automóvel segurado (...). Lado outro, a suplicada não apresentou qualquer outro meio de prova ao seu favor no decorrer do processo, tendo permanecido sua defesa na seara da mera alegação. Portanto, comprovados o ato ilícito, o dano sofrido pelo segurado e ausente qualquer elemento capaz de afastar o nexo de causalidade, restou caracterizada a responsabilidade civil da apelada" (ID 23552853 - Págs. 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, uma vez que "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/72021. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029